Tribunal: TJDFT
Processo: 0749333-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do crédito em sede de cumprimento de sentença, considerando a alegação do agravante de que não há valores incontroversos e a pendência de julgamento de outro agravo de instrumento que discute a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema no 28), estabeleceu a possibilidade de expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, desde que observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
4. No caso, a própria parte agravante indicou expressamente a parcela incontroversa na planilha apresentada nos autos, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução quanto a essa parcela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. É possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve prosseguir regularmente em relação à parcela incontroversa quando o próprio ente público faz expressa indicação da mesma.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530 (Tema no 28); TJDFT, 07120460820238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJE: 8/7/2023; TJDFT, 0707853-13.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2024; TJDFT, 07371105420228070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023.